Tribunal: STF
Processo: ARE 1315214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva e deu provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do eminente Relator, o qual foi assim ementado (e-STJ, fl. 492):
    “Apelações criminais – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Pleito defensivo pela absolvição e restituição do veículo apreendido - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Expressiva quantidade de maconha e cocaína apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo de terceiros – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Motocicleta que foi efetivamente utilizada para a prática do crime – Perdimento escorreitamente decretado. Recurso defensivo improvido.
    Apelo ministerial com vistas ao aumento da pena-base diante da quantidade, natureza e diversidade de drogas – Admissibilidade – Réu preso em flagrante com mais de 300 gramas de drogas, dentre as quais cocaína – Pena-base que deve ser estabelecida em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo – Recurso ministerial provido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende sucintamente a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, inciso LV, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 530/551).
    Entende que o conjunto probatório deveria culminar em sua absolvição, tendo em vista a fragilidade das provas colhidas nos autos, em especial porque “apesar da credibilidade que deve ser dada ao depoimento de policiais, as declarações prestadas pelos milicianos ouvidos judicialmente neste feito, não são firmes, incontroversas e indenes de dúvidas para sustentar a condenação do recorrente, pois a prova baseada neste depoimento é frágil quanto à autoria” e porque “condenação anterior do mesmo não interfere nas provas de autoria e materialidade de processo posterior”.
    Alega, ainda, a deficiência de fundamentação do acórdão recorrido, apresentando um capítulo dispondo sobre a existência de dissídio jurisprudencial. Defende a ocorrência de decisões díspares, na medida em que o acórdão objurgado destoou do entendimento fixado no julgamento do acórdão apontado como paradigma (HC 74.073/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgado em 20/5/1997), no qual se entendeu que a falta de apreciação de todas as teses defensivas enseja na anulação da sentença.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “absolvendo o Recorrente, frente a ausência de apreciação das teses defensivas e, ante a condenação ter sido lastreada EXCLUSIVAMENTE nos depoimentos policiais, não somente como medida de proporcionalidade, mas como medida de JUSTIÇA, haja vista a impossibilidade de se revolver matéria fática probatória”.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) sustentando a ausência de demonstração da repercussão geral, notadamente diante da aplicabilidade dos Temas 339/STF e 660/STF, fator que enseja na negativa de seguimento do apelo. Por outro lado, entendeu ser o caso de se indeferir o processamento do apelo por incidir o óbice das Súmulas 279/STF e 284/STF, e porque “o recurso pretende rediscutir questão cuja disciplina está prevista em normas infraconstitucionais, relativa a suposta nulidade na fundamentação da decisão recorrida”, inexistindo ofensa direta à CF/88. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao defender o acerto do acórdão recorrido, o qual “não comporta reformas” (e-STJ, fls. 564/570).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, 1ª e 2ª figuras, do CPC (e-STJ, fls. 575/576).
    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar diretamente a decisão agravada, limitou-se a reiterar os argumentos de seu Recurso Extraordinário, inclusive renovando o pedido outrora formulado (e-STJ, fls. 578/601).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP apenas ratificou as razões expostas em suas anteriores contrarrazões ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 628/633).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 508/527), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 556/563), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 573/574). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 603/625), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 635/641), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 643/647). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 651/652), decisão que, na ausência de recursos tanto da defesa como do Parquet, transitou em julgado em 2 de março de 2021 (e-STJ, fl. 655).
    O presente feito foi a mim distribuído em 15 de abril de 2021 (eDoc. 5).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, considerando que o apelo extraordinário aponta como desobedecidas unicamente as normas insertas no art. 5º, inciso LV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Tanto é assim que o próprio Tribunal estadual, ao se deparar com o recurso interposto pelo ora agravante, asseverou o seguinte (e-STJ, fls. 643/645): 
    “[...] Cumpre registrar que, para tal hipótese, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo interno, nos termos do artigo 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil, a ser apreciado pela E. Câmara Especial de Presidentes desta Casa (artigo 33-A, § 1°, I, do Regimento Interno deste Tribunal).
    Dessa forma, observado o posicionamento adotado nas instâncias superiores ao enfrentarem a questão, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando ocorrer erro grosseiro no recurso manejado. Nesse sentido: [...]
    Ante o exposto, não conheço do reclamo apresentado às fls. 580/603. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de fls. 577 e, após cumprido a determinação do item 1, remetam-se os autos à Vara de origem com as cautelas de praxe.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente